Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701832-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL DUTRA RECORRIDO: FRANCISLEI MENDES VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA FALSA. ART. 966, INC. VI, DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. ANÁLISE DE AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, VI, do CPC visando desconstituir sentença que, em sede de reintegração de posse e oposição, julgou procedente o pedido formulado na oposição para manutenir o opoente na posse do imóvel posto "sub judice". 2. De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátria, o manejo da ação rescisória que visa desconstituir sentença amparada em prova falsa (art. 966, VI, do CPC) é possível apenas quando a decisão rescindenda tenha se fundado na prova apontada como falsa e não puder se sustentar sem ela, por inexistir outro fundamento apto a manutenção da decisão. 3. No caso, a r. sentença rescindenda analisou a questão fática e jurídica então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, enfrentando a matéria relativa à melhor posse com apoio em inúmeras provas documentais e testemunhais constantes dos autos, havendo convicção formada a partir do devido processo legal, com ampla cognição exauriente. 4. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente alega violação os seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 966, inciso VI, do CPC, afirmando que a decisão rescindenda se apoiou em prova falsa. Aduz que a boa-fé do insurgente é evidenciada pela cadeia documental de sua posse, pela regularização de serviços públicos em seu nome desde 1.999 e pela própria formalização do comodato firmado com Denise, esposa do recorrido, sendo que Francislei jamais apresentou contrato de cessão, compra e venda ou qualquer título que revelasse a origem de sua posse, limitando-se a documentos frágeis, recentes e um cartão de vacinação adulterado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (REsp n. 2.189.356/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso, a r. sentença rescindenda analisou a questão fática e jurídica então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, enfrentando a matéria relativa à melhor posse com apoio em inúmeras provas documentais e testemunhais constantes dos autos, havendo convicção formada a partir do devido processo legal, com ampla cognição exauriente” (ID 74755319). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A ação rescisória não é meio idôneo para revaloração da prova ou para rediscutir o mérito de decisão já transitada em julgado. (AR n. 4.942/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, da Constituição Federal, a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, não conheço dos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020